Tribunal: TJMT
Processo: 1010094-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010094-75.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão da suposta prática da conduta ilícita descrita no art. 213 c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo a ilegalidade do flagrante perpetrado, ao argumento de que inexistiu, no caso em apreço, hipótese prevista no art. 302 do CPP, porquanto nada evidencia ter sido o paciente surpreendido cometendo a conduta ilícita imputada ou logo após cometê-la, tampouco fora perseguido ou encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir que tivesse praticado o fato tido como criminoso, a tornar ilegítimo o seu encarceramento provisório.
Lado outro, assevera serem insuficientes os indícios de autoria que lastreiam a medida segregatícia, ao argumento de que levam em consideração apenas as declarações da vítima e dos policiais que participaram da diligência, além de sustentar a ausência de prova da materialidade do crime sexual, uma vez que sequer foi realizado exame de corpo de delito ou perícia médica que demonstre qualquer tipo de agressão ou indícios de violência física.
Outrossim, menciona que o encarcerado possui residência e trabalho fixo, requisitos pessoais que afastam as alegações de que a sua liberdade representa um risco à ordem pública, a indicar a inexistência do periculum libertatis, mostrando-se eficazes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade dele fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos drásticas, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar vindicada porventura deferida.
A ordem veio munida com os documentos de ID 90191499 ao ID 90198950.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo impetrante, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, com a homologação do flagrante, eventuais irregularidades nele ocorridas restam superadas, ex vi o Enunciado Orientativo n.o 27 do aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, não havendo motivos para, nesse momento, considerar a atual prisão do paciente ilegal, visto que houve a conversão da custódia em preventiva, havendo um novo título prisional.
Lado outro, em exame perfunctório da decisão constritiva, próprio das apreciações in limine, verifico que a medida extremada foi adotada por haver fundadas suspeitas de que o favorecido nessa ordem teria tentado praticar conjunção carnal com a vítima Gardenia Monteiro Diniz, quando ela se dirigiu, a procura de seu marido, ao imóvel em que trabalha e reside o suspeito, somente não havendo a consumação do delito por conseguir se desvencilhar de seu algoz e fugir, logo após os cachorros presentes no local começarem a latir, a caracterizar o fumus comissi delicti.
E, por mais que o impetrante sustente a insuficiência dos indícios de autoria, não comprovou de plano a propalada inocência do increpado, a impedir o acolhimento da tese defensiva, uma vez que o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Outrossim, em relação à materialidade do crime, prescindível o laudo pericial se o fato típico ocorreu apenas em sua forma tentada e sem deixar vestígios, tendo a vítima conseguido fugir antes da consumação; não se descurando, ainda, que “cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”, conforme Enunciado no 10 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Fosse pouco, o d. juízo singular justificou que a restrição à liberdade do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi utilizado, que revela uma gravidade acima daquela prevista no tipo penal e, ainda, pelo fato de o paciente ser reincidente e responder a outras ações penais por crimes com violência e grave ameaça (periculum libertatis).
Logo, nessa etapa prévia, das razões de decidir contidas no pronunciamento judicial proferido na 1a instância extrai-se a aparente existência dos requisitos e pressupostos normativos contidos no art. 312 e no art. 313 do CPP, a tornar temerária, por ora, a concessão da liberdade ao paciente, mesmo que condicionada ao cumprimento de medidas não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, as quais, tudo leva a crer, seriam inócuas para conter o espírito transgressor da lei que aparente possuir.
A propósito, o entendimento sedimentado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CLÁUDIO LUIZ DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de junho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator